Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700501-43.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ALDO JOSE DE CASTRO BRAGA, ANNA POLI NAVEGA, JOAO TEIXEIRA CRUZ, JOSE FERNANDO FERRAIOLO SILVEIRA, PAULO LUIZ BASTOS SEREJO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO EMBARGADO: TIAGO FERREIRA MOURAO DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravados à decisão em que não conheci do AGI interposto contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília (id 51452217 – autos originários) que manteve a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel situado na SMLN Trecho 07, conjunto 05, Lote 18-C, Lago Norte (matrícula 78.574), porque não comprovada a natureza de bem de família. Alegam omissão, pois não fixou honorários advocatícios recursais na forma do CPC 85, § 11. 2. Não há vícios (CPC 1.022) na decisão. Não houve condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que o Juízo a quo apenas manteve a penhora dos direitos aquisitivos do aludido imóvel. Logo, não há falar em honorários recursais (CPC 85, §11). A propósito, atente-se para julgado desta 4a T. Cível: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. MULTA DIÁRIA. VALOR. “HONORÁRIOS RECURSAIS” DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Ao fornecedor cabe demonstrar a existência do débito em que se fundamenta a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. II. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão judicial que determinou, no plano da tutela provisória, a exclusão do nome do consumidor do órgão de proteção ao crédito até o julgamento da causa. III. As astreintes devem ser estipuladas em valor hábil ao desempenho do seu papel de estímulo ao cumprimento da ordem judicial. IV. Se a decisão recorrida não contempla honorários advocatícios, descabe cogitar da majoração prevista no artigo 85, § 11, da Lei Processual Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. (Ac. 1132781, 4a T. Cível, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2018). Grifei. 3. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília, 04/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR